Tribunal: STF
Processo: RE 1514944
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ADCT, ART. 78. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. DESCABIMENTO. TEMA 132/RG. PERÍODO DE GRAÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. RE 591.085. TEMA 147/RG. SÚMULA VINCULANTE 17. RE 1.169.289. TEMA 1.037/RG. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao dar parcial provimento ao recurso extraordinário, deixou de acolher a pretensão recursal ante os seguintes fundamentos: (i) incidência da Súmula 284/STF, no que se refere à arguida prescrição; (ii) consonância do ato impugnado com a orientação fixada no Tema 132/RG, no que toca à aplicação de juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento do precatório na forma do art. 78 do ADCT; (iii) adequação da conclusão do Tribunal a quo quanto ao afastamento de juros de mora no período de graça constitucional, consideradas as teses fixadas nos Temas 147/RG e 1.037/RG, bem assim o teor da Súmula Vinculante 17; e (iv) a conformidade da ótica adotada na origem com o proclamado na ADI 2.332 relativamente à diminuição do percentual de juros compensatórios.



    2. A parte agravante insiste no provimento integral do recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é adequado o extraordinário quando, no tocante à prescrição, não foi apontado preceito constitucional supostamente ofendido; (ii) verificar se é possível afastar, considerado o previsto em sentença transitada em julgado, a incidência de juros moratórios e compensatórios no curso do parcelamento de precatório na forma do art. 78 do ADCT; (iii) definir se fluem juros no chamado período de graça; e (iv) decidir se é possível a redução do percentual de juros compensatórios tendo em conta a orientação fixada pelo STF na ADI 2.332.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Relativamente ao tema da redução dos juros compensatórios, mostra-se parcialmente prejudicado o agravo interno, ante a reconsideração parcial do pronunciamento agravado.



    5. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.



    6. Não são devidos juros moratórios e compensatórios no curso de parcelamento de precatório estipulado na forma do art. 78 do ADCT (RE 590.751, Tema 132/RG).



    7. Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da CF/1988, na redação anterior à EC n. 62/2009, e, após, no § 5º do mesmo dispositivo – atualmente no texto conferido pela EC n. 114/2021 –, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos. Incidência da Súmula Vinculante 17 e dos Temas 147/RG (RE 591.085) e 1.037/RG (RE 1.169.289).



    8. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada não impede a observância da jurisprudência do STF a respeito da fixação de juros moratórios e de atualização monetária. Precedente.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo interno parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido.